Tribunal: STF
Processo: RHC 266411
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em habeas corpus. Nulidade processual. Matéria não arguida em momento oportuno. Preclusão. Nulidade da interceptação telefônica e anulação do júri. Pontos não apreciados pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual se alegava nulidade decorrente da suposta não disponibilização integral das provas digitais.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso está em consonância com o art. 21, § 1º, do RISTF; (ii) definir se as alegadas nulidades relacionadas ao acesso às provas digitais podem ser reconhecidas após mais de dez anos de inércia defensiva; e (iii) estabelecer se é possível analisar, em habeas corpus, nulidades não examinadas pelas instâncias antecedentes relativas à interceptação telefônica e ao julgamento pelo Tribunal do Júri .

    III. Razões de decidir

    3. A decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal está em conformidade com o disposto no art. 21, § 1º, do RISTF.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que nulidades processuais devem ser arguidas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

    5. A arguição de nulidade, mais de dez anos após a produção das provas, caracteriza a denominada nulidade de algibeira, conduta processual rechaçada por violar os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da segurança jurídica.

    6. As questões relativas à nulidade da interceptação telefônica e ao julgamento do Tribunal do Júri não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 

    IV. Dispositivo 

    7. Recurso não provido.

    _____________________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 563; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 210.088-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022; RHC nº 261.981-ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/10/2025; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.